Tribunal: CARF
Processo: 12689.000351/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000351/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.997 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/07/2005
Nulidade. Sem causa. Improcedência.
Incabível declarar nulidade de auto de infração quando inexistem fatos
ofensivos ao direito de ampla defesa, ao contraditório ou às normas que
definem competência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 14/07/2009
Vistoria
Aduaneira.
Transportador
Internacional.
Representante.
Responsabilidade Tributária Solidária.
O representante no país de transportador internacional responde solidariamente
por crédito tributário apurado em procedimento de vistoria aduaneira, quando
comprovado que a avaria das mercadorias importadas ocorreu anteriormente à
descarga da unidade do navio.
Vistoria Aduaneira. Avaria de Mercadoria. Lançamento.
Comprovada avaria de mercadorias, apurada em procedimento de Vistoria
Aduaneira, cabível lançamento para constituir o correspondente crédito
tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente/Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias. Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000351/2009-54
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000351/2009-54

Relatório
Adota-se o relatório no Acórdão 08-44.203 - 7a Turma da DRJ/FOR (fls. 97 e
ss), por bem descrever o contencioso até aquele ponto:
Trata-se de autuação fiscal, através da qual, em virtude de vistoria aduaneira decorrente
de avaria foram exigidos, através de notificação de lançamento, Imposto de Importação,
IPI, PIS/PASEP-importação, e COFINS-importação, perfazendo, na data da autuação,
um total de R$ 17.702,19.
Na descrição dos fatos, às fls. 06-07, relativamente ao Imposto de Importação, consta:
“001
-
VISTORIA
ADUANEIRA
-
AVARIA
DE
MERCADORIA
-
TRANSPORTADOR NACIONAL Por intermédio do processo administrativo n°
12689.000523/2005-66, a empresa Cooper Standard do Brasil Fluid Ltda,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 52.606.654/0002-
48, veio solicitar, por meio de sua representante legal, o procedimento de
vistoria aduaneira relativa à carga de sua propriedade, procedente da
Alemanha e acobertada pelo conhecimento de embarque marítimo HBL n° 0241-
0305008-01, Fatura n° 10042727, chegada no Porto de Salvador em
28/03/2005, na medida em que após a chegada da mercadoria no depósito
alfandegado e abertura da unidade de carga foi verificada a existência de
mercadoria com molhação. Trata-se da importação manifestada de 18 caixas de
madeira, contendo 47.790,000 tubos de aço, peso liquido 18.900,940 das quais 4
caixas de madeira com 10.620,000 tubos de aço, peso líquido 4.200,209 foi
constatado que estariam apresentando molhação visível, sendo valor FOB de U$
24.382,36 (R$57.308,31).
Convocados os representantes dos intervenientes na operação, foi realizada a
competente vistoria em 19/05/2005 e lavrado, em 04/07/2005, o correspondente
Termo de Vistoria Aduaneira n° 09/2005, por intermédio do qual se discriminam
as ocorrências constatadas, apontando-se a responsabilidade do transportador
pela avaria constatada, presumida nos termos do artigo 592, inciso III, do
Decreto n° 4.543/2002.
Destaca-se que, só foi possível a constatação da molhação após a abertura e
desova do container, momento em que foi constatado dois pequenos furos na
parte traseira superior do mesmo, presumindo-se ter sido a molhação,
provocada através destes furos. De se ressaltar, inicialmente, que a carga em
apreço, embarcada em 07/03/2005, pelo Porto de HAMBURG na Alemanha,
chegou ao Porto de Salvador em 28/03/2005, a bordo do navio MAERSK
ESPIRITO, tendo sido direcionada para o armazém Eadi Empório para
armazenamento, onde foi lavrado termo de avaria.
Há de se destacar que a lavratura do documento anteriormente citado constitui
procedimento previsto pelo artigo 583 do Decreto no 4.543/2002 e que se
entende como excludente de sua responsabilidade, na ausência de ressalvas por
parte do transportador.
Não tendo ocorrido qualquer manifestação por parte do transportador no curso
da vistoria quanto à invocação de excludentes de responsabilidade, conforme
possibilidade prevista pelo artigo 595 do já mencionado Decreto, resta
reconhecido o transportador aqui autuado como responsável por indenizar a
Fazenda Nacional na forma prevista pelo artigo 591 do mesmo Decreto.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000351/2009-54

Procedimentos regulamentares à parte, há que se reportar a aplicabilidade ao
caso, em razão do momento da chegada da carga em território aduaneiro, dos
ditames da então vigente Medida Provisória que, em seu artigo 23, dispunha
sobre a apuração de responsabilidades e exigência dos créditos relativos aos
tributos e contribuições correspondentes às mercadorias extraviadas na
importação.
Cabe também enfatizar que a Lei no 10.833/2003, em seu artigo 80, veio dar
nova redação ao artigo 2° da Lei n° 4.502/1964, incluindo o parágrafo terceiro
(com redação subseqüentemente modificada pelo artigo 27 da então vigente
Medida Provisória n° 320/06) que fazia considerar ocorrido o desembaraço
aduaneiro de mercadoria importada com extravio apurado pela autoridade
fiscal, o que torna imputável a indenização, pelo responsável, do IPI incidente
sobre os bens extraviados.
Observado o conjunto da legislação/regulamentação aplicável e vigente à época
da entrada dos bens no território nacional (inclusive as definições de fato
gerador e responsabilidade sobre as contribuições Pis/Pasep e Cofins incidentes
na importação de bens - artigos 3o, inciso I, 4o, inciso II e 6o, inciso II, da Lei n°
10.865/2004), caracterizam-se os valores a serem exigidos pelos parâmetros a
seguir discriminados: [...] "
Cientificada do lançamento em 31/03/2009, fl. 05, pessoalmente, a interessada
apresentou, em 06/04/2009, sua impugnação, às fls. 41-52, onde, após discorrer sobre os
fatos, em resumo, alega:
PRELIMINARES
AUTUAÇÃO IRREGULAR-ILEGITIMIDADE DO AGENTE MARÍTIMO
PARA
RESPONDER
POR
DÉBITO
FISCAL
IMPUTADO
A
TRANSPORTADOR AINDA QUE ESTRANGEIRO - COBRANÇA DE
TRIBUTO DE EMPRESA NÃO CONTRIBUINTE, SEM A PREEXISTÊNCIA
DE LEI ORDINÁRIA QUE O AUTORIZE - MALTRATO ÀS DISPOSIÇÕES
DA LEI MAGNA, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E DE OUTRAS
LEIS FEDERAIS EM PLENO VIGOR.
-a exigência de tributos é lastreada nas disposições do art. 32 § único do
DECRETO 2.472/1988, cuja inconstitucionalidade já foi consagrada pelo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;
-é que a exação adveniente de DECRETO, e não de lei ordinária, é
inconstitucional, pois colide em cascata, com o art. 150, incisos I e II da
Constituição Federal. Também viola os artigos 9o, incisos I a IV; 121 e § único;
124, incisos I e II, do CTN; o artigo 265 do Código Civil;
-em relação à Cofins, a posição de co-devedor solidário pelo mandatário
comercial deveria decorrer de Lei, e não de Decreto (art. 2o, inciso II, do Decreto
no 4.524/2002);
-o TRF 3a REGIÃO vem cristalizando, em decisões recentíssimas, o
entendimento esposado na Súmula n° 192 do extinto TFR;
-o mandatário do comerciante, seja nacional, seja estrangeiro, quando assina
qualquer Termo de Responsabilidade, o faz nos termos de leis federais que
delimitam exatamente a sua posição de representante, conforme art. 661 do
Código Civil;
-a questão já está pacificada pelo COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000351/2009-54

-por todo o exposto, patente a irregularidade da autuação, devendo ser anulado o
auto de infração;
MÉRITO
-o container foi transportado nas condições "SHIPPERS' LOAD STOW AND COUNT"
- "SAID TO CONTAIN" ou seja, estufado com carga no pátio dos exportadores, que os
pesaram e preencheram os conhecimentos de embarque. O navio transportador não tem,
nessa modalidade de transporte, obrigação de conferir, peso, metragem, ou até mesmo
se a mercadoria que está contida no container que lhe é entregue lacrado, no costado do
navio, para transporte, "É AQUELA QUE O EMBARCADOR DECLARA SER, e se está
em bom estado". Isto se diz, porque a carga já poderia ter embarcado molhada, no porto
de origem;
-as condições "FCL/FCL" são praticadas em todo o planeta, e reconhecidas pelas
CONFERÊNCIAS DE FRETES para as linhas marítimas que operam de e para o Brasil;
-O próprio TERCEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES já pacificou a matéria; a
jurisprudência de nossos Tribunais consolidou o entendimento de que no transporte
marítimo, na falta de mercadorias, deve-se provar a culpa do transportador;
-na verdade, o agente do transportador marítimo não cometeu infração alguma. ”Assim,
o Termo de Vistoria Aduaneira aqui impugnado, nos termos em que foi lavrado, é
absolutamente inconsistente para responsabilizá-lo pelo crédito tributário exigido;
-no campo 13 do Termo de Vistoria Aduaneira (RESPONSABILIDADE DO
DEPOSITÁRIO PORTUÁRIO – ART. 593 DO RA), consta que a avaria ou extravio
ocorreu sob a responsabilidade do depositário, e que o dano foi causado em operação de
carga ou descarga realizada por seus prepostos;
-dentro desse cenário fático absolutamente eloquente, fica evidente que os tributos em
lide não poderiam ter sido imputados ao transportador marítimo, e muito menos ao seu
agente, que nada fez ou deixou de fazer para que o fato “avaria” tivesse ocorrido;
-é então finalidade de mérito da impugnação requerer a anulação do ato administrativo
aqui atacado, em face da autuação irregular do agente (mandatário) do transportador, e,
no mérito, porque a responsabilidade exclusiva pela suposta avaria, “É,
COMPROVADAMENTE, DO DEPOSITÁRIO PORTUÁRIO”;
“IV-PEDIDO
31 -As relevantes razões retromencionadas são, de per si, suficientes para deixar
fora de qualquer dúvida que não há FUNDAMENTO para considerar a
defendente, mero agente-mandatário do transportador marítimo, responsável
pelos tributos advenientes da avaria de carga apurada em vistoria aduaneira, a
uma, porque o container em questão foi recebido para o transporte marítimo já
ovado e lacrado sob a cláusula "DIZ CONTER", a duas, porque é vedado ao
Fisco, por força de Decreto, tributar e penalizar o próprio transportador em
razão de avaria de mercadorias causada por depositário portuário, e a três,
porque os fatos geradores do COFINS e do PIS/PASEP, não se materializaram à
luz de suas leis de regência.
32-Certa de ter demonstrando, "quantum satis", a inviabilidade do lançamento
fiscal contra si, esta Defendente pede e espera a anulação do ato administrativo
impugnado, como de direito.”
À fl. 83 consta Termo de Apensação relativo ao processo administrativo no
12689.000523/2005-66, referente à Vistoria Aduaneira, o qual, às fls. 33-37, traz o
Termo de Vistoria Aduaneira e o Relatório de Vistoria Aduaneira.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000351/2009-54

A impugnante anexou, ainda, à fl. 86 do processo relativo às exigências aqui em
discussão, petição solicitando o afastamento de multa.

Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o Grau julgou improcedente a Impugnação. No seu voto, acolhido
por unanimidade, o Relator argumentou conforme excertos abaixo:
(...)
Da legitimidade ad causam do Agente Marítimo
Para deslinde dessa questão, inicialmente, impende reproduzir os artigos 121, parágrafo
único, inciso II, e 124, inciso II do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966),
que assim dispõem:
(...)
À vista dos preceitos legais acima, verifica-se que a sujeição passiva não decorre apenas
do vínculo pessoal e direto com o fato gerador de um tributo, situação que confere ao
sujeito a qualidade de contribuinte, mas também quando, na condição de responsável,
sua obrigação esteja expressamente prevista em lei. Além disso, no tocante à
responsabilidade solidária, afora as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, são solidariamente obrigadas
aquelas que estejam expressamente designadas por lei.
Em matéria aduaneira, há disposição legal expressa que atribui a responsabilidade
ao transportador de mercadoria sujeita a controle aduaneiro e, em se tratando de
transportador estrangeiro, a lei designa expressamente o seu representante, no País,
como responsável solidário. Trata-se do art. 32, inciso I, e parágrafo único, inciso II,
do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988 e pela
Medida Provisória no 2.158-35/2001, in verbis: 1
(...)
De tudo quanto até aqui exposto, vale dizer, em outras palavras, que sujeito passivo
também é aquele que, embora não se caracterize como contribuinte, vincula-se ao
fenômeno obrigacional tributário por via indireta, sendo, dessa forma, denominado de
responsável. É o caso do transportador cuja participação na operação de comércio
exterior dá-se pela prestação de serviço de transporte, atividade a qual, de per si, é
marginal à importação/exportação, sendo, assim, elemento estranho ao fato gerador. Por
esta razão, sua obrigação foi estabelecida expressamente por lei, que o inclui na
categoria de responsável, bem como o seu representante, no País, de forma solidária
com aquele.
(...)
O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve vários
intervenientes em suas diversas etapas. O comércio marítimo impõe a necessidade de os
armadores/transportadores possuírem em cada porto um representante, com
conhecimento em áreas comerciais e jurídicas, para atuar na prática de diversos atos de
interesse daqueles.
Assim, o agente marítimo é o elo na cadeia de interação entre o armador e as demais
pessoas que se relacionam com o navio quando este chega a um porto nacional, em
especial, com a Autoridade Aduaneira.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000351/2009-54

Sua atuação nos portos, perante as autoridades governamentais e portuárias, revela
induvidosamente que o agente marítimo se reveste da qualidade de representante do
transportador. Sua missão é executar o que originariamente compete ao transportador,
assumindo o gerenciamento das atividades relacionadas à embarcação e ao transporte, o
que envolve múltiplas ações atinentes à documentação do veículo e da carga, controles
de natureza fiscal, recolhimento de tributos e multas devidas pelo transportador, contato
com as autoridades, contratação de serviços (praticagem, rebocadores, lanchas etc),
providências para inspeção do navio pelos órgãos competentes (Vigilância Sanitária,
Polícia Federal e Receita Federal), comunicação com o operador portuário, providências
diversas relativas à carga/descarga e solução de uma diversidade questões operacionais,
dentre outras.3 Observa-se especificamente, que, ao aludir à figura do “representante do
transportador”, a lei denota a pessoa que, por ordem e no interesse do transportador
estrangeiro, atua perante o órgão alfandegário, praticando atos que, dentre outras
finalidades, têm estrita relação com controle aduaneiro do veículo e da carga.
Utilizando-a apenas para efeitos interpretativos, já que publicada posteriormente aos
fatos, a Instrução Normativa RFB no 800, de 27/12/2007, cujos preceitos a seguir
reproduzidos estão em consonância com as disposições legais retrocitadas, dispõe que o
transportador estrangeiro somente pode operar no País se indicar uma agência marítima
como representante legal, chancelando-se o entendimento de que esta pode ser
responsabilizada por tributos e multas devidos pelo transportador:
(...)
Portanto, a impugnante, na qualidade de agente marítimo e representante, no País, do
transportador estrangeiro, deve compor o pólo passivo da relação obrigacional em
causa, porquanto se reveste de condição de responsável solidária, em relação à
exigência dos tributos e multas devidas por infração à legislação aduaneira. Em
decorrência, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva.
DO MÉRITO
Da comprovação da avaria da carga na posse do transportador
Verifica-se que a materialidade do fato é incontroversa, visto não haver sido contestada
expressamente pela impugnante. Com efeito, a avaria de mercadoria apurada quando da
abertura e desova de conteiner resta demonstrada pela fiscalização, à fl. 6, e pelo
processo administrativo de vistoria aduaneira, fato não refutado pela impugnante. Estão
presentes, pois, os elementos necessários à configuração dos fatos geradores dos
tributos exigidos, de acordo com enquadramento legal citado no Auto de Infração.
Nesse passo, é crucial identificar as reais bases fáticas da autuação, o que acabará por
evidenciar o equívoco em que se arrima a tese impugnatória.
No item 14 do Termo de Vistoria Aduaneira, à fl. 35 do processo administrativo relativo
à vistoria (12689.000523/2005-66), apensado ao processo de exigência aqui em
discussão, conforme Termo de Apensação à fl. 86, consta:
“14 - Responsabilidade pelo Extravio, Avaria ou Acréscimo
a) No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal procedemos a
vistoria aduaneira das mercadorias acobertadas pelo HB/L 0241-03-05008-01,
unitizadas no container TRLU 639059-9, descarregadas no Porto de Salvador
em 28/03/2005, do navio Msk Espirito, tendo sido constatada avaria dos bens
especificados, classificados e valorados no Demonstrativo de Cálculos constante
do Relatório de Vistoria anexo, e na forma do disposto no Art.60, Parágrafo
Único, do Decreto-lei no 37, de 21 de novembro de 1966, apuramos, de
conformidade com os termos do Art.591, do Regulamento Aduaneiro, aprovado
pelo Decreto n°4.543/2002, que é da inteira responsabilidade do transportador,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000351/2009-54

aqui qualificado, o total recolhimento ao erário nacional do crédito tributário
apurado.” (grifei)
No Relatório de Vistoria Aduaneira, à fl. 36 do processo de vistoria acima citado,
consta:
“Em face do pedido de Vistoria Aduaneira feito pela empresa COOPER
STANDARD DO BRASIL FLUID LTDA, conforme Processo Administrativo
12689.000523/2005-66, tendo em vista a avaria (molhação) de dois (4) volumes
do container TRLU 639059-9, constatado ao término da desova desta unidade
de carga, na Eadi Empório, constituiu-se a Comissão de Vistoria Aduaneira,
formada pelo AFRF Hermogens Costa dos Santos para apurar a ocorrência,
bem como a respectiva responsabilidade tributária, nos termos do Art. 591 do
RA.
Com fulcro no Art.587, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°
4.543/02, intimou-se os representantes do importador, transportador e
depositário para o acompanhamento da vistoria.
Comparecemos em 19/05/2005 ao armazém n° 3 da Cia Empório Armazéns
Gerais Alfandegados, onde, na presença dos signatários do Termo de Vistoria
Aduaneira anexado, constatamos a ocorrência de avaria parcial das
mercadorias acobertadas pelo HB/L 0241-03-05008-01, e transportadas no
container TRLU 639059-9.
Constatamos também que a referida avaria ficou evidente após a conclusão da
desova da citada UC e abertura das embalagens, operação esta acompanha
pelo depositário, receita federal e preposto da importadora. Durante a operação
de desova foi detectado duas perfurações na parte superior do mencionado
container, o que evidentemente causou a molhação, sendo fotografado,
conforme fotos anexadas ao processo em epígrafe.
Verificamos, no ato da vistoria, que do lote de 18 (dezoito) caixa de madeira,
quatro (4) delas sofreram avaria/molhação (10.620 unidades), sendo no valor
FOB de U$ 24.382,36 ( R$-57.308,31), conforme indicado no documento fiscal.
Assim sendo, com base nos trabalhos de verificação realizados, e em todos os
elementos constantes dos autos, esta comissão de vistoria conclui pela avaria
de parte das mercadorias acobertadas pelo HB/L 0241-03-05008-01, supra
citado, no valor total CIF de $-59.145,86 (cinqüenta e nove mil, cento e
quarenta cinco reais e oitenta e seis centavos), cuja responsabilidade tributária
perante o erário público nacional recai sobre o transportador, qualificado neste
termo. [...]” (grifei)
Ora, pelo acima exposto, pode-se concluir que a avaria foi causada por molhação
ocorrida quando a mercadoria ainda estava sendo transportada, decorrente dos furos
contidos no container, conforme fotografias reproduzidas às fls. 28-30 do processo
referente à vistoria. Tanto que o Relatório de Vistoria Aduaneira atribui a
responsabilidade ao transportador.
Portanto, a verdade material que emana conclusivamente do conjunto probatório
acostado aos autos é que, conquanto o transportador tenha recebido os volumes intactos
contendo a integralidade dos bens, sobreveio avaria decorrente de molhação ocasionada
por defeitos no container, prejudicando parcela dos produtos importados, enquanto se
encontravam sob sua guarda, daí se podendo asseverar que a impugnante, representante
do transportador, é responsável pela avaria de mercadoria detectada quando da desova
dos produtos.
Da ocorrência dos fatos geradores dos tributos incidentes na importação
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000351/2009-54

De acordo com o previsto no art. 1o, §§ 2o e 4o, do Decreto-lei no 37/1966, considera-se
ocorrido o fato gerador do Imposto de Importação em relação a mercadoria que constar
como tendo sido importada, cuja falta tenha sido apurada, não incidindo o imposto no
caso de mercadoria avariada apenas no caso de ser destruída sob controle aduaneiro:
(...)
De forma diversa do que defende a impugnante, a exação prevista no Art. 1o acima
transcrito não decorre de Decreto, e sim do Decreto-lei no 37/1966, que tem força de
Lei Ordinária, não cabendo falar em violação ao princípio da legalidade.
No caso do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o art. 2o, § 3o, da Lei no
4.502/1964, com redação dada pela Lei n 10.833/2003, dispõe de forma semelhante:
(...)
Em se tratando da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação, a ocorrência dos respectivos fatos geradores é prevista no art. 4o da Lei no
10.865/2004:
(...)
Como visto acima, a conclusão acerca da ocorrência dos fatos geradores dos tributos em
causa decorre de expressa previsão legal, no sentindo de que, constando a mercadoria
em manifesto de carga, considera-se como entrada no território nacional e
desembaraçada e, assim, ocorridos os fatos geradores dos tributos incidentes na
importação.
No caso concreto, a conclusão da Vistoria Aduaneira juntamente com os documentos
acostados aos autos revelam que as mercadorias foram entregues ao transportador na
origem, constando como tendo sido importadas, ingressaram no território nacional,
tendo havido, contudo, avaria por ato imputável ao transportador.
Da responsabilidade tributária do transportador/representante decorrente de avaria de
mercadoria na importação
Acerca da responsabilidade tributária decorrente da avaria de mercadorias na
importação, assim dispunha o art. 60 do Decreto-lei no 37/1966 (redação vigente à
época do fato):
(...)
O art. 32, inciso I, e o Parágrafo único, inciso II, do citado diploma legal, com a redação
dada pelo art. 1o do Decreto-lei no 2.472, de 1988, ainda dispõem que:
(...)
O Regulamento Aduaneiro vigente à época, consubstanciado no Decreto no 4.543/2002,
assim previa em seus art. 591 e 592 (redação vigente à época do fato):
(...)
No caso concreto, comprovada a ocorrência de avaria de mercadoria importada,
devidamente apurada em procedimento de Vistoria Aduaneira, a responsabilidade
tributária deve ser imputada a quem deu causa, ou seja, ao transportador, uma vez que a
avaria decorrente da molhação, era visível por fora dos volumes descarregados, que
eram caixas de madeira contendo tubos de aço, conforme constou expressamente no
item 12 do Termo de Vistoria Aduaneira, à fl. 34 do processo de vistoria, havendo furos
no container, por onde a água entrou, como também foi claramente indicado no
Relatório de Vistoria Aduaneira, à fl. 36 do referido processo, não sendo crível que a
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000351/2009-54

molhação tenha ocorrido depois de desovadas do interior do container, na posse do
depositário, como a alega a impugnante, mas durante o transporte, a bordo do Navio.
Cabe destacar que não socorre a impugnante a alegação de constar no BL a cláusula
“Said do Contain”. A presença da citada cláusula no contrato de transporte refere-se a
responsabilidade civil do transportador, atinente ao contrato de transporte decorrente do
acordo de vontade firmado entre particulares, de modo que não se aplica à
responsabilidade tributária, a qual é imposta diretamente pela lei, tendo como sujeito
ativo a União.
A norma regulamentar acima reproduzida preceitua com meridiana clareza que, tendo
sido constatada avaria de mercadoria, visível por fora do volume descarregado, tal como
ocorreu no caso narrado nos autos, o responsável pelos tributos e multas relativos às
mercadorias faltantes é o transportador, sendo que o artigo 32, Parágrafo único, inciso
II, do Decreto-lei no 37/1966, deixa clara a responsabilidade solidária do representante,
no país, do transportador estrangeiro, que é o caso da autuada.
Acrescente-se que a impugnante, tendo participado da vistoria, conforme Carta- Convite
à fl. 24 do processo de vistoria, assinando o Termo de Vistoria Aduaneira nessa
condição (fl. 35 do processo de vistoria), não apresentou qualquer elemento que
demonstrasse a ocorrência de caso fortuito ou de força maior a fim de excluir a sua
responsabilidade (art. 595 do Decreto no 4.543/2002).
Convém esclarecer que, de forma diversa do que defende a impugnante, a posição de
co-devedor solidário, relativamente à COFINS-importação e ao PIS/PASEP-
importação, decorre de Lei, e não de Decreto. Basta observar o que dispõem os artigos
4o, inciso II, e 6o, inciso III, da Lei no 10.865/2004, que tratam da COFINS e do
PIS/PASEP incidentes na importação de bens e serviços:
(...)
Cabe ainda destacar que, ao contrário do que a impugnante afirma, no campo 13 do
Termo de Vistoria Aduaneira, à fl. 35 do processo de vistoria, consta que a avaria NÃO
ocorreu sobre a custódia do Depositário, bem como que o dano NÃO foi causado em
operação de carga ou descarga realizada pelos prepostos do Depositário.
Portanto, tendo em vista que a responsabilidade pela avaria é do transportador
estrangeiro japonês (NIPON YUSEN KAISHA), e que a impugnante era representante
deste transportador na época dos fatos, conforme BL à fl. 53, informação da impugnante
à fl. 41, e Termo de Vistoria Aduaneira (fl. 35 do processo de vistoria aduaneira), deve
suportar a exigência dos tributos decorrente dos autos de infração lavrados, decorrentes
da vistoria aduaneira.
(...)
Do Recurso Voluntário
A recorrente devolve a matéria contenciosa ao conhecimento desse Colegiado,
argumentando sobre os seguintes pontos:

da ilegitimidade passiva

do vício formal no auto de infração - nulidade
Requerimento Final
 “ Diante do exposto, espera a Recorrente seja o presente recurso recebido para
fins de que lhe seja dado provimento para que o despacho decisório ora
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000351/2009-54

guerreado seja anulado em face da preliminar aventada e das razões de mérito
expostas, bem como seja afastada a totalidade da multa imposta”.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne demais condições de admissibilidade,
assim, dele se conhece.
A Autoridade Fiscal, por meio de Notificação de Lançamento (fls. 2 e seguintes),
constituiu crédito tributário de II, IPI, PIS e Cofins, em razão de ter sido constatada avaria em
carga procedente do exterior, em processo de Vistoria Aduaneira.
1) Nulidade – alegação de vício formal
Alega a Recorrente vício no auto de infração que teria prejudicado o exercício do
contraditório e da ampla defesa, inquinando o lançamento de nulidade:
a autoridade aduaneira incorretamente autuou o agente impondo-lhe pena como se
transportador marítimo fosse atribuindo-lhe expressamente pena cominada à pessoa
diferente da prevista pelo tipo legal.
Tal descrição não representa a realidade e ofusca a perfeita compreensão dos fatos. Tal
hipótese infringe o artigo 10, posto que NÃO QUALIFICA CORRETAMENTE O
AUTUADO E NÃO DESCREVE CORRETAMENTE OS FATOS, buscando com isso
um fundamento jurídico que não existiria fossem os fatos corretamente narrados.
(...)
Exemplo de descrição incorreta dos fatos pode-se verificar na indicação, pelo auditor
fiscal, do enquadramento legal atribuído à infração supostamente cometida pela
impugnante. Ali se verifica, entre outros, a inclusão dos artigos 37 e 40 do Decreto no
6759/09.
(...)
Não prospera a alegação, uma vez que o auto de infração contém todos os
requisitos formais, incluindo, (1) a descrição dos fatos (fl. 6 e seguintes); e (2) a base legal (vide
fl. 32). A alegação de inclusão equivocada, no enquadramento legal dos artigos 37 e 40 do
Decreto no 6.759/09, não fora confirmada a partir do exame direto do corpo do auto de infração
(v. fl. 32), mas se o fosse não teria prejudicado em absolutamente nada a defesa do autuado, que
pode deduzir nas duas instâncias robustas defesas. A alegação de erro na qualificação do
autuado traduz-se na tese da ilegitimidade passiva a ser apreciada na sequência.
Ademais, os elementos essenciais à constituição da exigência, na forma
disciplinada pelo artigo 10 do Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal,
encontram-se presentes no auto de infração:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000351/2009-54

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para concluir, não tendo sido comprovado cerceamento de defesa e tendo sido
lavrado o auto de infração por autoridade competente, com todos os requisitos estabelecidos na
legislação de regência, é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, em consonância ao que
determina o PAF, art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Rejeita-se a preliminar de nulidade.
2) Ilegitimidade Passiva
O lançamento, efetuado por meio de Notificação de Lançamento (NL), constituiu
crédito tributário, relativo a impostos (II e IPI) e contribuições (PIS e Cofins), mas sem aplicação
de multa, apurado em ato de vistoria aduaneira.
A Recorrente não contesta a conclusão da vistoria aduaneira no que concerne à
constatação de avaria de mercadorias, nem a apuração do crédito constituído, limitando-se a
apontar, a ausência de responsabilidade do agente marítimo quanto à infração acima descrita.
Argumenta que o agente marítimo não responde diretamente, nem tampouco pode ser
solidariamente responsável, por absoluta falta de previsão legal. Em outras palavras, alega a
ilegitimidade passiva do Agente Marítimo, no caso;
Assim, a legislação em vigor atribui responsabilidades diferenciadas aos partícipes das
relações do comércio exterior. Como demonstrado, não se confunde a definição de
transportador com a de agente, sendo certo que este representa aquele, mas com ele não
se confunde, constituindo-se pessoas jurídicas diversas.
A obrigação pela prestação das informações é imposta ao transportador, que deverá,
através de seus agentes, atender aos requisitos legais. (cf. RV)
A Recorrente alude à “obrigação pela prestação das informações”, mas o
lançamento não guarda correlação com este fato. Trata-se aqui – repita-se – de Vistoria
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000351/2009-54

Aduaneira que redundou em constatação de avarias em carga importada. De qualquer modo,
entende-se que a Recorrente contesta a legitimidade enquanto sujeito passivo da obrigação
tributária no presente caso.
Porém, a base legal que define a responsabilidade da Agência pelo imposto,
resulta da combinação do art. 32, inciso I; com o parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei
n°37/66, com redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35 de 2001; verbis:
Art.32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:.(Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro
(...)
Observe-se que a hipótese de avaria de mercadorias está expressamente prevista
no próprio DL 37/66, art. 60 (redação vigente à época dos fatos):
Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório;
[...]
Parágrafo único. O dano ou avaria e o extravio serão apurados em processo, na forma e
condições que prescrever o regulamento, cabendo ao responsável, assim reconhecido
pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em
consequência, deixarem de ser recolhidos.
Por outro lado, a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de Dezembro de 2007,
que legalmente autorizada (v. art. 37 do DL 37/66, abaixo reproduzido) dispõe:
IN RFB 800/07
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (gn)
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000351/2009-54

DL 37/66
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.(Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
§ 2oNão poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.(Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Os dispositivos do Decreto-Lei e da Instrução Normativa anteriormente citados
harmonizam-se perfeitamente com o Código Tributário Nacional (art. 124), que exclui benefício
de ordem entre coobrigados.
O Colegiado de 1o Grau apresentou fundamentos bastantes ao apontar a
legitimidade passiva da Agência, ora autuada:
No caso concreto, comprovada a ocorrência de avaria de mercadoria importada,
devidamente apurada em procedimento de Vistoria Aduaneira, a responsabilidade
tributária deve ser imputada a quem deu causa, ou seja, ao transportador, uma vez que a
avaria decorrente da molhação, era visível por fora dos volumes descarregados,
que eram caixas de madeira contendo tubos de aço, conforme constou
expressamente no item 12 do Termo de Vistoria Aduaneira, à fl. 34 do processo de
vistoria, havendo furos no container, por onde a água entrou, como também foi
claramente indicado no Relatório de Vistoria Aduaneira, à fl. 36 do referido processo,
não sendo crível que a molhação tenha ocorrido depois de desovadas do interior do
container, na posse do depositário, como a alega a impugnante, mas durante o
transporte, a bordo do Navio.
(...)
Acrescente-se que a impugnante, tendo participado da vistoria, conforme Carta-
Convite à fl. 24 do processo de vistoria, assinando o Termo de Vistoria Aduaneira
nessa condição (fl. 35 do processo de vistoria), não apresentou qualquer elemento
que demonstrasse a ocorrência de caso fortuito ou de força maior a fim de excluir a
sua responsabilidade (art. 595 do Decreto no 4.543/2002).
(...)
É também na condição de representante legal do transportador que a agência
marítima assina o termo de vistoria aduaneira, conforme se verifica à fl. 33 do processo apenso
no 12689.000523/2005-66:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000351/2009-54

Consta ainda nos autos (fl. 36) do processo apenso no 12689.000523/2005-66 o
Relatório de Vistora Aduaneira, em que se destaca o excerto:
Constatamos também que a referida avaria ficou evidente após a conclusão da desova
da citada UC e abertura das embalagens, operação esta acompanha pelo depositário,
receita federal e preposto da importadora. Durante a operação de desova foi
detectado duas perfurações na parte superior do mencionado container, o que
evidentemente causou a molhação, sendo fotografado, conforme fotos anexadas ao
processo em epígrafe.
Verificamos, no ato da vistoria, que do lote de 18 (dezoito) caixa de madeira, quatro
(4) delas sofreram avaria/molhação (10.620 unidades), sendo no valor FOB de U$
24.382,36 ( R$-57.308,31), conforme indicado no documento fiscal.
Assim sendo, com base nos trabalhos de verificação realizados, e em todos os elementos
constantes dos autos, esta comissão de vistoria conclui pela avaria de parte das
mercadorias acobertadas pelo HB/L 0241-03-05008-01, supra citado, no valor total CIF
de $-59.145,86 (cinqüenta e nove mil, cento e quarenta cinco reais e oitenta e seis
centavos), cuja responsabilidade tributária perante o erário público nacional recai sobre
o transportador, qualificado neste termo.
Assim, conclui-se que a Agência Marítima, ora Recorrente, representa o
Transportador Marítimo, e, de acordo com a disciplina legal, é responsável solidário pelo crédito
tributário constituído na presente Notificação de Lançamento.
A matéria, inúmeras vezes enfrentada por este e. CARF, vem encontrando
convergência no entendimento de o agente marítimo responder por infrações cometidas no seu
âmbito de atuação, enquanto representante do transportador internacional, ou mesmo
diretamente:
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Por expressa determinação legal,
o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável
solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000351/2009-54

prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração. AC 9303-007.648; CSRF; 21/11/18;
Rel. Jorge O. L. Freire.
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à tese da ilegitimidade passiva.
Quanto ao mérito, a recorrente nada alega, devendo-se então manter a decisão
recorrida.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 185
DF CARF MF
Original